Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. MARCO CIVIL DA INTERNET. LEI N. 12.965/2014. DISPONIBILIZAÇÃO DE IPs E PORTAS LÓGICAS. PLATAFORMA DE REDE SOCIAL. FACEBOOK. WHATSAPP. DEVIDA A MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES.
1.De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos e a verificação da responsabilidade pelos danos eventualmente sofridos remetem à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Ressalte-se que o Facebook Serviços Online do Brasil integra o mesmo grupo econômico do WhatsApp Inc, podendo assim, conforme reiterada jurisprudência do STJ, ser demandado por falhas nos serviços prestados por qualquer sociedade empresarial que compõe o conglomerado econômico, o que possibilita a aplicação de multa em decorrência de descumprimento de decisões judiciais (RMS n. 54.654/RS, Terceira Seção, Rel. para o acórdão Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2020). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Quanto à falta de interesse de agir, sob o argumento de que bastaria expedição de ofício às operadoras de telefonia controladoras dos números indicados nos autos para identificação usuários, verifica-se que além de o fato controvertido não estar relacionado às operadoras de telefonia, há inequívoca resistência da pretensão autoral. Relevando ressaltar que o fato de ser possível a identificação do usuário por outros meios, não impede que a pretensão seja direcionada a qualquer um deles. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. O Facebook e o WhatsApp integram o mesmo grupo econômico, e, não apenas, compartilham dados a fim de aprimorar os sistemas de infraestrutura e entrega dos serviços prestados, razão pela qual a alegação da apelante/ré, quanto à impossibilidade de fornecimento de dados das contas do aplicativo WhatsApp não se afigura razoável. A empresa Facebook se encontra submetida às leis nacionais, sobretudo a Lei n. 12.965/2014, a qual prevê a hipótese “da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados” quando as empresas operam com a internet no Brasil (artigo 4o, IV).
4. Independentemente da existência de supostas dificuldades técnicas ou burocráticas para que o Facebook forneça tanto os IPs, quanto as portas lógicas dos endereços numéricos indicados nos autos, é indubitável que a plataforma pode redirecionar a determinação à empresa estrangeira “WhatsApp”, uma vez que fazem parte do mesmo grupo econômico.
5. A finalidade das astreintes é a de tornar efetiva a tutela jurisdicional, mediante fixação de pena pecuniária capaz de compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial, com nítido caráter inibitório, considerando-se que o apelante, Facebook, e o apelado Ebazar (Mercado Livre) não demonstraram a intenção de cumprir a obrigação fixada na sentença, o limite da multa fixada deve ser majorado.
6. Recursos conhecidos, PROVIDO o da parte autora/apelante e DESPROVIDO o do réu/apelante.